Tribunal: TJDFT
Processo: 0720188-92.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO . OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei.
2. Não se verifica alegada omissão porquanto há manifestação expressa no acórdão acerca do enunciado da Súmula no 308 do STJ, inclusive o reconhecimento de que, de fato, prevalece o entendimento de que referido enunciado não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais, como defende o embargante.
3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, as alegações deduzidas para fins de prequestionamento consideram-se incluídas no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou desprovidos os embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.